Tribunal: TCU
Processo: 002.648/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3137/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.648/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clodoaldo de Souza Nascimento (XXX.616.728-XX); Fabio Soares Nascimento (XXX.714.851-XX); Fernando Sa de Melo (XXX.004.034-XX); Gustavo Veiga Lago (XXX.892.163-XX); Maria Cristina Leite de Campos (XXX.628.101-XX); Maria Rachel Fonseca Pereira (XXX.125.177-XX); Marlucy Lopes da Silva (XXX.830.381-XX); Mauro da Rosa Pereira (XXX.815.860-XX); Pedro Genovencio de Carvalho (XXX.181.327-XX); Rolf Wilhelm Roosen (XXX.445.994-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.